Tribunal: TJDFT
Processo: 0753963-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO ANTERIOR EM RAZÃO DO MESMO EXAME. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio/2023 (ENEM), o apenado que já foi agraciado pelo benefício em razão de aprovação no mesmo exame, em ano anterior, por configurar dupla homologação por idêntico fato gerador.
2. Recurso conhecido e não provido.